Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO ETÁRIO (ART. 140, § 3o, DO CP). PROVA ORAL FIRME E COERENTE. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS TÍPICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou pelos crimes de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa (art. 140, § 3o, do Código Penal), praticada por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e perseguição (art. 147-A do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), em razão de reiteradas ofensas, ameaças e condutas persecutórias dirigidas contra a vítima, sua locadora idosa, após desentendimentos decorrentes de inadimplência locatícia. A sentença fixou pena total de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização mínima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo e animosidade recíproca, e subsidiariamente a redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade, autoria e dolo nos crimes de perseguição e injúria qualificada; (ii) definir se a dosimetria aplicada deve ser readequada à luz dos critérios jurisprudenciais e legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, corroborada por registros audiovisuais e elementos colhidos na fase inquisitorial, é harmônica, firme e suficiente para demonstrar que a ré perseguiu a vítima reiteradamente, perturbando sua liberdade e segurança, e proferiu múltiplas ofensas relacionadas à sua condição de idosa, como “velha safada”, “velha muquirana” e “velha nojenta”.
4. O delito de perseguição (art. 147-A do CP) se consuma com a reiteração de atos que ameaçam a integridade física ou psicológica da vítima ou perturbam sua privacidade, independentemente de resultado naturalístico, sendo comprovado no caso pelas condutas repetidas, pelo temor gerado e pelos impactos significativos na saúde física e emocional da vítima.
5. A injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP) é crime formal, consumando-se com o conhecimento da ofensa preconceituosa, sendo suficiente a demonstração de dolo específico de atingir a honra subjetiva da vítima mediante referência à sua condição de pessoa idosa – elemento presente nas expressões utilizadas e confirmado por testemunhas.
6. Os depoimentos das testemunhas e do policial civil corroboram a narrativa da vítima, descrevendo ofensas repetidas, gestos agressivos e abalos à saúde da ofendida, que chegou a desenvolver herpes zoster e paralisia facial, evidenciando consequências graves das condutas da ré.
8. As alegações defensivas de animosidade recíproca e mera discussão de vizinhança não encontram amparo no conjunto probatório, que demonstra comportamento unilateralmente ofensivo por parte da ré.
9. A dosimetria deve ser parcialmente reformada: (a) a pena-base da injúria qualificada deve ser reduzida para observar parâmetro proporcional de aumento por circunstância judicial (fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato); (b) reconhecida a agravante da reincidência; (c) mantido o aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da prática de mais de seis crimes; (d) ajustado o regime inicial para o semiaberto, dada a pena final inferior a quatro anos e a reincidência; (e) mantida a indenização mínima fixada, adequada às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de perseguição se configura quando o agente, de forma reiterada, perturba a liberdade, tranquilidade ou privacidade da vítima, ameaçando sua integridade física ou psicológica.
2. A injúria qualificada pelo etarismo resta configurada quando o agente utiliza elementos depreciativos referentes à idade da vítima com o dolo de ofender sua dignidade ou decoro.
3. Animosidade decorrente de conflito de vizinhança não afasta a tipicidade quando comprovadas condutas reiteradas, ofensivas e direcionadas à condição etária da vítima.
4. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e proporcionais, especialmente na fixação do aumento por circunstâncias judiciais e na continuidade delitiva.